Tribunal: TJDFT
Processo: 0745677-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO – PERICULOSIDADE - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA.
1) Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso, considerando não apenas o histórico, como a sensação de instabilidade social causada pelo crime em análise.
2) A “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, parág. 6o). Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.